Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FILHA DE VÍTIMA DE FEMINICÍDIO. ADVOGADO DO SUPOSTO AUTOR DO FEMINICÍDIO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRA A FILHA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condená-lo “a pagar à autora o importe de R$20.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido” (ID 62991823), decorrente de suposta conduta abusiva na cobrança honorários advocatícios. Julgou-se improcedente o pedido reconvencional, por meio do qual o reconvinte pretendia sua reparação por danos morais, sob o argumento de que seus direitos de personalidade teriam sido violados em decorrência da repercussão televisiva do caso.
2. Se não formulado pedido de produção de prova testemunhal após a prolação de decisão que intimou as partes a especificarem provas (ID 62991799), tampouco posteriormente à decisão de saneamento (ID 62991820), a prolação de sentença sem a produção da mencionada prova oral não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. É incontroverso que a autora/apelada é filha de vítima de feminicídio, praticado pelo seu ex-padrasto. A vítima deixou 4 (quatro) filhos, dentre os quais a autora/apelada, que à época do crime contava com 22 (vinte e dois) anos, e o menor M. P. D. S., de apenas 3 (três) anos de idade à época dos fatos e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. Após o falecimento de sua genitora, a autora/apelada assumiu integralmente os cuidados do irmão, conforme termo de guarda de ID 62991717. Ressai dos autos, ainda, que o único bem deixado pela vítima do feminicídio aos filhos consistiu nos direitos sobre o imóvel identificado como “lote n. 19 localizado na Chácara São Francisco, km 11, DF 250” (ID 62991823), conforme instrumento de cessão de direitos de ID 62991799.
5. O suposto autor do feminicídio foi representado, no âmbito criminal, pelo advogado réu/apelante. Pela execução dos serviços advocatícios, o suposto autor do crime teria ofertado em pagamento os direitos sobre o “lote n. 19 localizado na Chácara São Francisco, km 11, DF 250” (ID 62991823).
6. O vídeo de ID 62991721 demonstra que o réu/apelante admite à autora/apelada ter ingressado no referido imóvel sem autorização, com o objetivo de supostamente “agregar valor” ao bem. Nessa oportunidade, o réu/apelante afirmou que os direitos sobre o imóvel lhe pertenceriam, porque teriam sido ofertados a título de honorários advocatícios pelo suposto autor do feminicídio.
7. O arquivo de mídia de ID 62991721 aponta que o advogado réu/apelante tentou persuadir a autora/apelada a transferir-lhe os direitos sobre o imóvel ou, alternativamente, a realizar a venda do terreno, repassando-lhe parte dos valores. Na mesma ocasião, o réu/apelante ainda propôs uma “negociação”, que consistiria em prestar auxílio no processo judicial relacionado à guarda do irmão da recorrida, o menor M. P. D. S.
8. A cobrança ocorreu sem a presença da advogada da autora/apelada, cuja prévia constituição era de conhecimento do réu/apelante à época dos fatos, em violação ao teor do art. 34, inciso VIII, da Lei n. 8.904/94, que veda a possibilidade de que o causídico estabeleça entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Como bem anotado na r. sentença, essa “conduta em situações normais já causaria perplexidade, ante a questionável ética em tal proceder, mas no caso concreto, em que a autora é filha de vítima de feminicídio supostamente praticado pelo seu então padrasto, o qual é assistido do demandado, extrapola e muito o razoável” (ID 62991823).
9. Configura hipótese de revitimização o ato praticado pelo réu/apelante, ao submeter filha de vítima de feminicídio à cobrança de débito assumido pelo suposto autor do delito. Essa conduta viola a higidez psicológica, a intimidade e a dignidade da autora/apelada e autoriza sua reparação civil por danos morais.
10. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Da análise detida dos autos, e diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, longe de sugerir excesso, denota que tal verba indenizatória foi fixada com moderação pelo Juízo de origem.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.